Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709202-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CARNEIRO VALENTIM AGRAVADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra a decisão que determinou a substituição do veículo de Viviane Carneiro Valentim por carro reserva. Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. defende o não preenchimento do requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. Afirma que a ausência de probabilidade do direito de Viviane Carneiro Valentim decorre do fato de que os supostos problemas foram devidamente solucionados. Defende que os problemas alegados por Viviane Carneiro Valentim não colocam em risco à sua segurança ou saúde. Menciona que a disponibilização de carro reserva poderá causar prejuízos irreversíveis para as montadoras. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja revogada a decisão que determinou a disponibilização de carro reserva. Brevemente relatado, decido. O art. 1.021 do Código de Processo Civil permite a interposição de agravo interno contra a decisão do Relator, como é o caso dos autos. Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. defende o não preenchimento do requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. A decisão ora agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos: Extrai-se dos autos que Viviane Carneiro Valentim adquiriu o veículo T-Cross Comfortline 200 ano/modelo 2022/2023, chassi 9BWBH6BF4P4017351, em 27.5.2023. Os documentos que instruem os autos evidenciam que o veículo acima mencionado apresentou repetidos e sucessivos problemas e que foi encaminhado à concessionária por diversas oportunidades para conserto.[1] As inúmeras ordens de serviço indicam que o veículo já apresentou problema de falha no funcionamento no carregador de indução e no carplay, falha na detecção da chave, entrada de água pelo teto solar, barulho no carro. Os vídeos, fotos e conversas de Whatsapp com o gerente da concessionária são indícios de que os problemas ainda não foram solucionados e que o veículo não está em perfeitas condições de funcionamento. Os problemas apresentados não condizem com o que se espera de um veículo novo, cuja expectativa de durabilidade é longa e que não deveria apresentar falha na segurança em menos de um (1) ano de uso. A necessidade de novos e sucessivos reparos é indicativo de que o veículo não foi posto em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava. Ressalto que a alegada falha na identificação da chave inteligente durante o funcionamento do veículo coloca em risco a segurança do condutor e dos passageiros, em razão da possibilidade de que o veículo desligue repentinamente e cause grave acidente. O dever de substituição do veículo que não teve os vícios sanados oportunamente, mediante disponibilização de carro reserva, decorre do disposto no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. A probabilidade do direito de Viviane Carneiro Valentim foi demonstrada, assim como o perigo de dano. Este se consubstancia no fato de que o veículo é utilizado para deslocamentos diários até os locais de trabalho e as falhas na segurança são capazes de causar sérios danos ao condutor do veículo, passageiros e terceiros. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui diversos julgados no sentido de que deve ser disponibilizado carro reserva ao consumidor quando os vícios não são sanados nas tentativas de reparos empreendidas pelas concessionárias. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS NO MOTOR. RISCO À SEGURANÇA. QUATRO ORDENS DE SERVIÇO EM MENOS DE CINCO MESES. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso, diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos quatro vezes num intervalo de cinco meses, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à requerente até o deslinde da demanda. 3. A disponibilização do carro reserva nada mais representará que a cessação dos danos materiais que estão sendo suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pela agravante, caso procedente a demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1767293, 07228312920238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. O veículo do consumidor, o qual foi adquirido 0km, foi guinchado, mais uma vez, para a concessionária-ré, apresentando o mesmo defeito que supostamente já teria sido reparado. 3. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se viável a concessão do efeito suspensivo ativo desejado, consistente no fornecimento de carro reserva ao consumidor, com as mesmas características do adquirido; sem prejuízo de reavaliação da medida pelo juízo natural da causa, após a conclusão da perícia técnica determinada naquela instância originária. 4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1348507, 07063107720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO. VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSERTO IMEDIATO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO FINAL. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL IDÔNEA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. RISCO DE DANO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão da tutela de urgência antecipada demanda a presença dos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser concedida, por outro lado, acaso evidenciado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Considerando que o fim almejado com a propositura da ação na origem é o desfazimento do negócio jurídico entabulado, com a devolução do preço pago e o retorno das partes ao status quo ante, revela-se incompatível com a pretensão final a concessão da tutela de urgência para que se promova o imediato conserto do veículo novo adquirido, em vista da falta de interesse da parte autora em permanecer com o bem, a evidenciar a ausência de relação de pertinência entre o pedido de antecipação de tutela e a eficácia do pedido principal. 3. Por outro lado, à luz dos ditames consumeristas que regem a hipótese e em vista da probabilidade do direito vindicado, amparado por prova pericial idônea, e do risco de perpetuação de danos, revela-se justo o deferimento da tutela antecipada de urgência, a fim de disponibilizar ao consumidor veículo similar ao objeto da ação, para que dele faça uso durante o trâmite processual, como forma de minimizar danos e recompor o equilíbrio entre as partes. 4. Diante da notícia de cumprimento da liminar, deve ser reformada a decisão agravada apenas quanto ao deferimento da tutela de urgência para promover o conserto imediato do veículo, mantendo-a quanto aos demais termos. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para confirmar os efeitos da liminar que ordenou o fornecimento de veículo reserva ao Agravado. (Acórdão 1322226, 07463443120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os documentos acostados ao agravo interno são insuficientes para afastar a probabilidade do direito de Viviane Carneiro Valentim e o perigo de dano reconhecidos na decisão agravada. Não há comprovação robusta de que os defeitos alegados por Viviane Carneiro Valentim foram consertados pela concessionária ou que ela omitiu informações relevantes para o deslinde da controvérsia. A ordem de serviço n. 11406676 foi emitida em 10.5.2024 e indica que a revisão teria sido feita em 8.4.2024. As datas citadas são posteriores à interposição do agravo de instrumento e da decisão agravada. Não havia necessidade de que Viviane Carneiro Valentim indicasse quaisquer reclamações nessa revisão em razão da judicialização das questões. A ordem de serviço n. 11404536 é insuficiente para afastar a determinação de substituição do veículo, uma vez que o problema ali apontado (rodas descascando) não foi o fundamento para determinação de substituição do veículo. Saliente-se que os prints de imagem inseridos no corpo do agravo interno não são considerados documentos idôneos para comprovar o alegado e infirmar a probabilidade do direito de Viviane Carneiro Valentim e o perigo de dano reconhecidos na decisão agravada. Não vislumbro o risco de dano irreparável a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., uma vez que ela poderá ser ressarcida caso o pedido de Viviane Carneiro Valentim seja rejeitado. Concluo que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso não são suficientes para afastar os fundamentos ali expostos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis, Banco Volkswagen S.A. e Viviane Carneiro Valentim para apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 186136080, 186136082, 186136083, 186136084 e 186136087.